Tribunal: TJSP
Processo: 0001975-49.2012.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Apropriação indébita, praticado em concurso material com o delito de falsificação de documento público – Pleito absolutório formulado pela Defesa – Impossibilidade – Comprovadas autoria e materialidade delitivas – Higidez do quadro probatório – Penas e regime carcerário inicial bem fixados, bem como a substituição da reclusiva por penas alternativas.
RECURSO DEFENSIVO

Ementa:
APELAÇÃO – Apropriação indébita, praticado em concurso material com o delito de falsificação de documento público – Pleito absolutório formulado pela Defesa – Impossibilidade – Comprovadas autoria e materialidade delitivas – Higidez do quadro probatório – Penas e regime carcerário inicial bem fixados, bem como a substituição da reclusiva por penas alternativas.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, ficando mantida a sentença recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001975-49.2012.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante SUSANA MARIA
DOS REIS ANTUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-49.2012.8.26.0095 -Voto no
2
Aux. Des. Otávio de Almeida Toledo Voto no 10492 (Físico) JV
Apelação: 0001975-49.2012.8.26.0095
Apelante: SUSANA MARIA ANTUNES DE FREITAS
Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
1a Vara Judicial da Comarca de Brotas (afm)
APELAÇÃO
Apropriação indébita, praticado em concurso
material com o delito de falsificação de documento público
Pleito absolutório formulado pela Defesa Impossibilidade
Comprovadas autoria e materialidade delitivas
Higidez do
quadro probatório Penas e regime carcerário inicial bem fixados,
bem como a substituição da reclusiva por penas alternativas.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, ficando mantida a
sentença recorrida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUSANA MARIA ANTUNES DE FREITAS contra a sentença de fls. 262/264, que
a condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses dias de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao 168, caput, e por duas vezes ao artigo 297,
caput, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, substituída a
reclusiva por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços comunitários, por igual prazo daquela, além de prestação pecuniária
destinada à vítima Rodney Kelly Antunes no valor correspondente a 10 (dez)
salários mínimos, facultado o direito ao recurso em liberdade.
Recorreu a Defesa postulando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 273/276).
Contrariado o recurso (fls. 278/279), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 285/290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-49.2012.8.26.0095 -Voto no
3
É o relatório.
Apurou-se que, no dia 25 de setembro de 2009, em
horário incerto, na Rua Ângelo Bertoco, 30, em Brotas, a apelante SUSANA
MARIA ANTUNES DE FREITAS apropriou-se de coisa alheia móvel de que
tinham a posse, consistente no valor de R$ 25.533,25 (vinte e cinco mil,
quinhentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) pertencente a Rodney
Kelly Antunes.
Também restou apurado que, entre os dias 20.11.2009
e 29.01.2010, em horários incertos, no mesmo endereço acima referido, a
recorrente falsificou documentos públicos verdadeiros.
Cmo se vê, o pleito absolutório formulado pela Defesa
da apelante é inadmissível, porque as provas produzidas trouxeram a certeza
necessária para determinar a procedência da denúncia, como foi bem decidido
em primeiro grau.
A materialidade delitiva veio comprovada pelos
documentos de fls. 04/25 e pelos laudos periciais anexados às fls. 108/118 e
125/127 dos autos.
A autoria também é certa.
Nesse sentido, a prova oral acusatória, francamente
hostil à recorrente.
Em declarações, a vítima relatou que a acusada é sua
irmã é unilateral e que ambas herdaram uma casa na cidade de São Carlos,
porém eles não tinham a pretensão em ocupar o referido imóvel, razão pela qual
decidiram, de comum acordo, vender o bem. Por estar residindo no Exterior,
Rodney fez uma procuração para que a recorrente realizasse o inventário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-49.2012.8.26.0095 -Voto no
4
imóvel e o vendesse, e o fruto da venda seria dividido por igual entre eles.
Mencionou, ao lado disso, que a ré alegou ter enviado uma quantia em dinheiro
pelos Correios, porém tal quantia jamais chegou às mãos da vítima. Em seguida,
descobriu que SUSANA havia se apropriado do dinheiro.
Na mesma direção, o depoimento da testemunha
Joseph.
Note-se que não se vislumbra a existência de algum
motivo a indicar, por parte do ofendido e da testemunha, intenção de,
indevidamente, prejudicar a recorrente, ou elemento de prova ou circunstância a
infirmar a prova acusatória.
Ademais, não se revelou indício algum de falsa
imputação de crime a inocente.
Interrogada em juízo, a ré negou a autoria delitiva.
Todavia, sua versão restou desmentida pelo contexto probatório.
A recorrente falsificou documentos de modo a ludibriar
o ofendido Rodney, afirmando que teria enviado a quantia em dinheiro por via
postal e o documento que seria da Vara do Juizado Especial da Comarca de Jaú,
de modo a fazer com que seu irmão acreditasse no bloqueio judicial de seus
bens. As referidas falsificações ficaram comprovadas pelos laudos periciais de fls.
109/110 e 117/118, bem como pela declaração do magistrado mencionado no
documento, o qual nunca exerceu qualquer função naquela Comarca de Jaú.
Desse modo, a prova oral acusatória, assim como a
prova técnica são suficientemente elucidativas ao apontar a responsabilidade da
ré, que praticou os crimes de apropriação indébita e de falsificação de
documentos públicos, devendo subsistir a r. sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-49.2012.8.26.0095 -Voto no
5
Em consequência, não há que se falar em insuficiência
de provas a embasar o decreto condenatório nem tampouco em atipicidade da
conduta.
As penas foram corretamente fixadas.
Com relação ao delito de apropriação indébita, as
básicas foram corretamente fixadas no mínimo legal, tendo em vista que se trata
de ré primária e que agiu com dolo que pode ser considerado normal para o tipo
penal em comento. Em consequência, à míngua de outros elementos
modificadores, as penas resultam definitivas em 01 (um) ano de reclusão, e 10
(dez) dias-multa.
Quanto ao delito de falsificação de documento público,
a pena-base também ficou estabelecida no mínimo patamar legal (02 anos de
reclusão e 10 dias-multa), pelos mesmos motivos acima explicitados.
Pela regra do art. 71, caput, do CP, tendo em vista que
os crimes de falso foram praticados em continuidade delitiva, foi aplicada a pena
de um só deles, exasperada de 1/6. Logo, a pena ficou estabelecida em 02 anos
e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Diante do concurso material, a reprimenda totalizou o
montante de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses dias de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
No mais, nos termos do art. 44, do CP, houve a
substituição da segregativa por duas penas restritivas de direitos, nos termos da
escorreita decisão singular.
Suficiente o regime aberto, em caso de reversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001975-49.2012.8.26.0095 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de apelação, ficando mantida, desse modo, a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR